Tribunal: TJDFT
Processo: 0704339-10.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PROVAS SUFICIENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. FILHOS MAIORES. NECESSIDADE DO AMPARO FINANCEIRO DO PAI PARA A CONSECUÇÃO DE SUA FORMAÇÃO PROFISSIONAL. ALIMENTOS DEVIDOS.
I. A dilação probatória torna-se dispensável quando os elementos de convencimento dos autos são suficientes para o deslinde da demanda, a teor do que dispõe o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil.
II. A maioridade faz cessar o dever de sustento decorrente do poder familiar, porém não elide a obrigação alimentícia que está alicerçada na relação de parentesco e no princípio da solidariedade familiar albergado nos artigos 1.694, 1.695 e 1.696 do Código Civil.
III. Fazem jus a alimentos filhos de 19 anos que precisam do concurso financeiro do pai para a consecução de sua formação profissional.
IV. Apelação conhecida e parcialmente provida.